Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-95.2022.8.11.0108
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-95.2022.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da Ação Civil Pública nº 1000330-95.2022.8.11.0108, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual busca compelir o ente estadual à realização de reformas estruturais na Escola Estadual Cândido Portinari, situada no município de Tapurah/MT, diante da constatação de graves irregularidades físicas persistentes no prédio escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em violação ao princípio da separação dos poderes e (ii); verificar se o prazo de 120 dias para cumprimento da obrigação judicial é exíguo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intervenção judicial para assegurar a efetivação do direito fundamental à educação é legítima, quando demonstrada a omissão prolongada e reiterada do Poder Executivo, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.

4.

A tese firmada no Tema 698 da Repercussão Geral do STF autoriza a intervenção judicial em casos de deficiência grave na prestação de serviço público essencial, desde que a decisão aponte a finalidade a ser atingida, o que se verifica no caso em exame, pois foi determinada a correção de inconformidades conforme laudo técnico, sem imposição de medidas administrativas específicas.

5.

A alegação de afronta ao princípio da legalidade orçamentária não procede, pois há previsão legal de recursos destinados à manutenção e conservação das unidades escolares, inclusive com repasses realizados à unidade escolar, além do dever constitucional de aplicação mínima de receitas na educação (CF/1988, art. 212).

6.

O prazo de 120 dias fixado na sentença revela-se razoável, diante da urgência da situação e da ausência de demonstração concreta de sua inexequibilidade pelo Estado, que se limitou a apresentar justificativas genéricas quanto à dificuldade de execução.

7.

A jurisprudência do TJMT reconhece a legitimidade da atuação judicial em hipóteses de omissão estatal prolongada no atendimento de direitos fundamentais relacionados à infraestrutura de unidades escolares, confirmando a compatibilidade da medida com os princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão prolongada do ente público na garantia do direito à educação em condições adequadas legitima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas corretivas.

2.

Não configura ofensa ao princípio da legalidade orçamentária a imposição de obrigações constitucionais relativas à educação, especialmente diante da existência de dotações específicas e do dever de aplicação mínima de recursos.

3.

O prazo de 120 dias para cumprimento da obrigação judicial é razoável e proporcional, quando não demonstrada concretamente sua inexequibilidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante nos autos da Ação Civil Pública nº 1000330-95.2022.8.11.0108, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese a inexistência de omissão ou desídia do ente estatal, com consequente violação à separação dos poderes e à discricionariedade administrativa; aplicação do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que vedaria a determinação de medidas pontuais pelo Poder Judiciário; violação ao princípio da legalidade orçamentária; e vulneração da discricionariedade quanto ao modelo a ser adotado para a consecução da reforma escolar, com impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado de 120 dias.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que a condenação aponte apenas as finalidades a serem alcançadas pela Administração Pública, em conformidade com o Tema 698 da Repercussão Geral, ou, ainda, para que seja dilatado o prazo para cumprimento da obrigação.

Em contrarrazões (Id 322841368), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão monocrática está em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes ou à teoria da reserva do possível, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas diante da inércia estatal em cumprir seu dever de assegurar o direito à educação de forma digna.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante nos autos da Ação Civil Pública nº 1000330-95.2022.8.11.0108, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso merece reforma, especialmente quanto à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, à aplicação do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, à ofensa ao princípio da legalidade orçamentária e à impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.

O agravante sustenta que não há omissão ou inércia do Estado que justifique a intervenção judicial, argumentando que a Secretaria de Estado de Educação tem conhecimento das necessidades da Escola Estadual Cândido Portinari e vem adotando providências administrativas para sua resolução, inclusive com a destinação de recursos do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) para manutenção e conservação predial.

Tal argumentação, contudo, não prospera. A análise detida dos autos revela que o inquérito civil que embasou a presente demanda foi instaurado em 09.08.2016 (Portaria nº 26/2016, SIMP nº 000270-086/2016), conforme consta na decisão monocrática impugnada, para apurar a estrutura física e de acessibilidade da Escola Estadual Cândido Portinari, em Tapurah/MT, bem como possíveis irregularidades em sua construção e reformas, ante diversas fissuras, trincas e rachaduras nela encontradas.

Após visita técnica realizada no local em 24.08.2016, o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP elaborou o Relatório Técnico nº 528/2016, apresentando apontamentos quanto às irregularidades estruturais. Em 29.11.2021, foi realizada nova vistoria, que constatou a persistência de diversas irregularidades, conforme documentação referida na decisão monocrática.

Verifica-se, portanto, que mesmo após o decurso de quase uma década desde a constatação inicial dos problemas estruturais, e mesmo após o ajuizamento da ação em 2022, muitas das irregularidades apontadas nos relatórios técnicos ainda não foram sanadas, o que evidencia, de forma inequívoca, a omissão do Estado no cumprimento de seu dever constitucional de garantir o acesso à educação em condições adequadas e seguras.

As medidas emergenciais e paliativas mencionadas pelo agravante, como a destinação de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para manutenção e conservação predial no primeiro semestre de 2022, mostram-se claramente insuficientes diante da gravidade e persistência dos problemas estruturais identificados nos relatórios técnicos.

Ademais, a mera alegação de que existe uma "proposta de Convênio nº 1556-2022" para a construção de uma nova escola estadual no Município de Tapurah, sem qualquer comprovação concreta de sua efetivação, cronograma de execução ou previsão de conclusão, não afasta a omissão estatal configurada ao longo de quase uma década.

Nesse contexto, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a intervenção judicial se justifica pela necessidade de garantir a efetividade do direito fundamental à educação, diante da omissão do Estado em cumprir seu dever constitucional.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à educação de qualidade.

No que toca à correta aplicação do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, o agravante sustenta que a sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática impugnada, contraria o item 2 da tese fixada no Tema 698 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual
"a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado"
.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento. A tese firmada no Tema 698 da Repercussão Geral do STF estabelece que
"a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes"
.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau, determinou ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias,
"efetue as reformas necessárias para sanar as inconformidades persistentes, conforme especificado no laudo técnico atualizado (id nº 153499167)"
.

Tal determinação não configura uma indevida imposição de medidas pontuais, mas sim a fixação de uma finalidade clara a ser alcançada - sanar as inconformidades persistentes na estrutura física da escola, conforme especificado no laudo técnico - deixando ao Estado a definição dos meios adequados para alcançar esse resultado, seja por meio de contratação direta, procedimento licitatório ou qualquer outro meio que entenda pertinente.

Ademais, no presente caso, a omissão estatal persiste por quase uma década, apesar das reiteradas constatações técnicas acerca da precariedade da estrutura física da escola.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive, é pacífica no sentido de que, em situações excepcionais como a dos autos, é cabível a determinação judicial para que o Estado realize reformas em unidades escolares, visando garantir a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais da educação, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A

respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL EM CONQUISTA D’OESTE- CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULAS - MEDIDA DE NECESSIDADE E SALUBRIDADE – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Afigura-se necessário determinar que o Município proceda a instalação de climatizadores de ar na escola Estadual Conquista D’Oeste no município de Conquista D’Oeste, já que constatado que desde o ano de 2017 o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual de Educação, vem respondendo ao Ministério Público que a instalação de posto de transformação e, consequentemente, dos aparelhos de ares-condicionados estão em processo licitatório, que, diga-se de passagem, nunca era concluído, estando os alunos e demais profissionais de educação daquela escola há muitos anos frequentando um ambiente escolar sem climatização. Sendo que após a propositura da ação civil pública fora concluída a pleiteada instalação dos ares-condicionados.” (N.U 1001702-73.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – PRAZO RAZOÁVEL – RATIFICAÇÃO. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio onde funciona a Escola Estadual Castro Alves, no Município de Diamantino-MT, colocando em risco os alunos, professores e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma e adequação do prédio. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/adequação da estrutura do prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. A demonstração de que a unidade escolar não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público. Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB. O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser mantido, porque razoável e suficiente para que a obra pública seja submetida ao processo licitatório.” (N.U 1000058-27.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Quanto a existência de violação ao princípio da legalidade orçamentária ao impor ao Estado a realização de despesas sem previsão orçamentária, tal argumentação não merece prosperar. Como bem pontuado na decisão monocrática impugnada, a chamada "reserva do possível" não pode ser invocada pelo Estado com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais fundamentais.

O direito à educação integra o chamado "mínimo existencial", conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida digna, não podendo sua efetivação ficar condicionada à discricionariedade da Administração Pública.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso informou que as unidades escolares da Rede Estadual de ensino recebem recurso financeiro do Plano de Desenvolvimento Educacional – PDE Predial, Conservação e Conectividade, que deve ser utilizado com despesas de manutenção e conservação de banheiro, salas, cozinhas, piscinas, ares condicionados, jardins, pátios, portões, caixas d'água, telhado, bebedouro, fossa séptica, caixa de gordura, calhas e os serviços descritos no Anexo I da Instrução Normativa nº 019/2021/GS/SEDUC/MT.

Ainda, informou que
"no primeiro semestre de 2022, a unidade escolar recebeu o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), para manutenção e conservação predial (recursos do PDE)"
.

Tais informações evidenciam a existência de recursos orçamentários destinados à manutenção e conservação das unidades escolares, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade orçamentária.

Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 212, estabelece que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar, anualmente, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que reforça a existência de recursos orçamentários destinados à educação.

Por fim, o prazo fixado na sentença para o cumprimento da obrigação revela-se absolutamente razoável e proporcional, especialmente diante da urgência da situação e da prolongada e reiterada omissão do ente estatal quanto à adoção de providências estruturais adequadas para garantir a regularidade do ambiente escolar.

Como bem destacado na decisão monocrática impugnada, o inquérito civil que embasou a presente demanda foi instaurado no ano de 2016, ou seja, há quase uma década, para apurar as precárias condições físicas da escola pública em questão. Desde então e mesmo após o ajuizamento da ação civil em 2022, o que se verifica nos autos é um cenário de persistente omissão material.

Ademais, o Estado não demonstrou de forma concreta a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado, limitando-se a alegar genericamente que o prazo seria insuficiente para a conclusão do procedimento licitatório.

Cabe ressaltar que o Estado possui diversos mecanismos para agilizar a contratação de obras e serviços em situações emergenciais.

Nesse sentido, a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer:

“(...)

Até mesmo porque, a tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF, segundo a qual “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais,
em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
”, aplica-se no caso em tela a fim de confirmar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que se configurou a deficiência grave no serviço, ato este que não viola o princípio da separação dos poderes.

Não prospera, também, a solicitação de dilatação do prazo para o cumprimento das determinações, fixado em 120 (cento e vinte) dias, vez que o prazo estipulado é razoável e não houve demonstração da real necessidade de dilação.

Dessa forma, estando a decisão monocrática em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante, o Ministério Público requer o
desprovimento
do agravo interno interposto.”

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025